Tribunal: TCU
Processo: 034.926/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam segundos embargos de declaração opostos por Wagner de Almeida Ferraz em face do Acórdão 6002/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão 4195/2022-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face do Acórdão 5406/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de reforma emitido em favor do recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar os presentes embargos protelatórios e alertar o embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 5406/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. notificar o embargante e o Comando do Exército acerca da presente deliberação.